Tribunal: STF
Processo: Rcl 56510
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada em favor de Carlos Roberto da Rocha e Suzette Prellvitz Paiva da Rocha apontando como autoridade reclamada o Juiz Federal da 23º Vara Federal de Curitiba/PR, por alegada violação à Súmula Vinculante nº 14, em relação aos autos de ação penal nº 5050306-16.2022.4.04.7000.



    De acordo com os autos, o Ministério Público ofereceu denúncia no âmbito das denominadas Operações Sucessão, Fluxo de Capital e Caixa Fria pela suposta prática dos crimes de lavagem de dinheiro (art. 1º da Lei nº 9.613/1998) e de organização criminosa (art. 2º, §3º, Lei nº 12.850/2013). Em 1.7.2017, foi deflagrada a Operação Spectrum, que visou apurar organização criminosa (ORCRIM) liderada pelo reclamante e voltada ao tráfico transnacional de drogas e à prática de lavagem de dinheiro.



    Ainda de acordo com os autos, nas buscas e apreensões realizadas durante a Operação “Sem Saída” foram localizados documentos indicando que familiares do reclamante, em associação com outros comparsas teriam dado continuidade às atividades ilícitas, traficando cocaína, de modo que foram autorizadas a interceptação telefônica e quebra de sigilo bancário e fiscal dos familiares do reclamante. 



    Alega que “A exordial acusatória foi recebida e os reclamantes foram citados para apresentação de resposta à acusação (doc. 03), oportunidade em que a defesa verificou que diversos procedimentos mencionados na exordial pela acusação e na decisão de admissibilidade tramitavam em segredo de justiça e, por isso, não era possível o acesso à integra da investigação.” (eDOC 1, p. 4).



    Argumenta que foi julgada procedente a Reclamação nº 53.062/PR para acesso aos autos em relação a corréus da mesma ação penal. 



    Acrescenta que “após o deferimento da quebra de sigilo bancário e fiscal, nos autos nº. 5029303-78.2017.4.04.7000 e nº. 5025531- 39.2019.4.04.7000, as informações foram encaminhadas pelas instituições financeiras e Receita Federal diretamente à Polícia Federal (doc. 07). No entanto, a autoridade policial limitou-se a apresentar os relatórios elaborados pelos próprios investigadores, inexistindo nos autos as informações remetidas pelas referidas instituições financeiras e fiscais. (...) Por conseguinte, entendeu o Juízo singular na decisão reclamada que “diante da impossibilidade técnica de juntada aos autos dos extensos arquivos, foi dispensada a remessa de anexos físicos a este Juízo e ficou autorizado o pleno acesso às partes aos dados junto à autoridade policial, responsável pela custódia da prova, de acordo com o previsto na Lei nº 13.964/2019.” (eDOC 1, p. 9).



    Afirma que não somente o relatório deve ser estar disponível para acesso ao reclamante, mas também o material físico para consulta e confronto dos dados. 



    Requer: a suspensão da Ação Penal nº 5050306-16.2022.4.04.7000 até que o completo acesso seja concedido; o depósito em Juízo dos documentos referentes a quebra de sigilo bancário dos reclamantes, como anexo físico ou digital; a nulidade de todas as decisões proferidas pelo Juízo da 23ª Vara Federal de Curitiba-PR. (eDOC 1).



    Solicitei informações à autoridade reclamada (eDOC 21).



    O Juízo reclamado apresentou informações (eDOC 23).



    A Procuradoria-Geral da República apresentou parecer assim ementado:



    “Processo penal. Reclamação. Alegado desrespeito ao enunciado n. 14 da súmula vinculante. Pleito de disponibilização de provas custodiadas pela Polícia Federal no cartório judicial e anulação das decisões proferidas pelo Juízo reclamado. 1. O pedido objeto dessa reclamação é idêntico ao da RCL 53.063/PR, caracterizada conexão; por já existir pronunciamento de mérito desse e. STF acerca dos fatos é inviável conhecer o pedido ora formulado em razão da coisa julgada formalizada no mencionado processo. 2. Informações prestadas pelo Juízo reclamado revelam cumprimento à decisão dessa Corte na RCL 56.063/PR. 3. O pedido de disponibilização das provas nas dependências do Poder Judiciário e de declaração de nulidade das decisões proferidas ultrapassam os limites da decisão proferida no paradigma invocado (enunciado 14 da súmula vinculante), o que evidencia ausência de aderência estrita. 4. Pelo não conhecimento da reclamação.” (eDOC 28).



    É o breve relatório.



    Decido.



    A presente reclamação adota por parâmetro a Súmula Vinculante nº 14, que consagra a prerrogativa do defensor de acessar, no âmbito da investigação criminal, os elementos de prova em desfavor de seu representado: 



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”. 



    O entendimento consolidado na Súmula em questão garante o acesso do investigado e de seu defensor aos documentos e demais elementos de provas já documentados em procedimento investigatório protegido pelo sigilo previsto no art. 20 do Código de Processo Penal, o qual dispõe: 



    “Art. 20. A autoridade assegurará no inquérito o sigilo necessário à elucidação do fato ou exigido pelo interesse da sociedade”. 



    O enunciado, portanto, visa a fazer prevalecer as garantias mínimas de exercício da ampla defesa pelo investigado, perante autoridade com competências investigativas, na fase preliminar do processo penal. A subtração de provas é tática incompatível com o devido processo legal. O efeito é o potencial risco de superveniente anulação por força da atuação de agentes estatais que violam o dever de conformidade. Se a prova foi produzida, deve ser ofertada à defesa por força do direito de informação e, principalmente, de lealdade. 



    No caso dos autos, a defesa requer acesso Ação Penal nº 5050306-16.2022.4.04.7000, em especial, o depósito em juízo dos documentos referentes a quebra de sigilo bancário dos reclamantes, como anexo físico ou digital.



    O Juízo reclamado apresentou as seguintes informações:



    “Na sequência, em atenção a novos requerimentos das defesas, por cautela, foi determinada a intimação da autoridade policial para providenciar a juntadas aos autos eletrônicos n. 5029303-78.2017.4.04.7000 e 5025531- 39.2019.4.04.7000/PR dos arquivos compatíveis, reiterando que, ante a eventual incompatibilidade os dados, deveriam permanecer custodiadas pela Polícia Federal, a quem compete o armazenamento dos elementos de prova obtidos na fase de investigação (evento 280).



    Por sua vez, a autoridade policial noticiou a incompatibilidade para inclusão no sistema e-proc ante o tamanho e formado dos arquivos, excel com 27.3Kb) (evento 300 autos 5050306-16.2022.4.04.7000). 



    Prosseguindo, foram analisadas as alegações apresentadas nas respostas à acusação apresentadas e determinado o prosseguimento feito. Referente ao acesso aos dados bancários, restou reiterado que, diante da impossibilidade técnica de juntada aos autos dos extensos arquivos, foi dispensada a remessa de anexos físicos a este Juízo e destacada a autorização do pleno acesso às partes aos dados junto à autoridade policial, responsável pela custódia da prova, de acordo com o previsto na Lei nº 13.964/2019 (evento 325 e 409). 



    Informo, por fim, que foi determinada a designação da audiência de instrução e julgamento, que aguarda a devida inclusão na pauta deste Juízo Federal. (...) ”(eDOC 23).



    Das informações prestadas pelo Juízo reclamado, verifica-se que foi dispensada a remessa de anexos físicos, em razão da impossibilidade técnica de juntada de extensos arquivos aos autos.



    Entretanto, a justificativa de impossibilidade técnica não pode prevalecer, tendo em vista que a Súmula Vinculante nº 14 confere ao defensor do investigado amplo acesso aos elementos, desde que não estejam pendentes diligências que possam prejudicar o andamento das investigações. Até porque, a prevalecer a orientação, alguém poderia ser condenado com suporte em prova não entranhada nos autos. 



    O pleito para anulação das decisões dependerá do cotejo da eventual restrição de direitos, considerando, em princípio, a lealdade probatória. Do contrário, os atos de desconformidade poderão contaminar até mesmo a validade do procedimento. De modo direto, o dever de conformidade é inerente ao exercício de função pública, motivo pelo qual no processo penal as táticas de flood, dissimulação, restrição de senhas, de softwares, fatiamento ou parcialidade probatória, juntada de material excedente (spam), enfim, táticas diversionistas de orientação militar que, verificadas no ambiente democrático, podem gerar a nulidade. 



    Anoto, por fim, que se provas já documentadas tiverem sido omitidas ou subtraídas da defesa, a nulidade foi causada pela autoridade que agiu em desconformidade. Até porque se já oferecida denúncia, a etapa de investigação se exauriu, sendo de duvidosa legitimidade a continuidade de investigações paralelas à ação penal.



     



    Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a presente reclamação apenas para garantir o direito do reclamante a ter acesso aos autos desde que já documentados, ou seja, salvo em relação a elementos que digam respeito a diligências em andamento que possam ser prejudicadas, o que deverá ser especificamente motivado pela autoridade, nos termos da Súmula Vinculante nº 14 deste Supremo Tribunal Federal.



    Intime-se. 



    Brasília, 16 de março de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente